Tribunal: TJMT
Processo: 1036812-07.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036812-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (EMBARGADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE HUTHER - CPF: 811.599.431-68 (EMBARGANTE), VANESSA MARIANI HUTHER - CPF: 045.022.371-08 (EMBARGANTE), VANESSA MARIANI HUTHER - CNPJ: 54.744.005/0001-58 (EMBARGANTE), AGRICOLA HM - CNPJ: 54.551.382/0001-70 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS VALORES NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO INDEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO JOSE HUTHER E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1036812-07.2024.8.11.0000, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS VALORES NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO INDEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/94, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo considerada crédito extraconcursal.

Decisão que determina o pagamento de valores indevidos à empresa em recuperação judicial, com base em alegação de contrato de compra e venda inexistente, inverte a relação contratual e viola o direito de propriedade.

Não há competência do Juízo da Recuperação para compelir credor extraconcursal a efetuar pagamento, tampouco para impor penhora online ou multa diária sobre valores não devidos.

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).”
(Id. 276187363)

Em suas razões, de Id. 278180391, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, asseveram que o
decisum
o reconheceu a
“inexistência de relação contratual de compra e venda de grãos entre a agravante e os embargantes, mas não examina adequadamente o fato de que os grãos foram efetivamente entregues à empresa agravante e armazenados sob sua responsabilidade.”

Ao final, prequestiona diversos dispositivos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alega omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que a decisão é omissa, forte no argumento de que
“não examina adequadamente o fato de que os grãos foram efetivamente entregues à empresa agravante e armazenados sob sua responsabilidade.”

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A controvérsia dos autos circunscreve-se à natureza do crédito discutido, e se ele deve ou não submeter-se aos efeitos da recuperação judicial.

Em detida análise dos autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo, comporta reforma, vez que vai de encontro com a legislação e jurisprudência atualizada que se aplica de forma adequada ao presente caso.

Acerca da legislação, apesar de a lei que regula a recuperação judicial ter sido promulgada no ano de 2005 (Lei nº 11.101/05), a Lei nº 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural também sofreu modificação instituída pela Lei nº 14.112/20, prevendo em seu artigo 11:

“Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto”.

No que se refere à alegação dos agravados de que os valores seriam essenciais para a manutenção da atividade da empresa, verifica-se uma tentativa de desvirtuar a legislação. O artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/05 protege bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, mas não pode ser invocado para transformar um crédito extraconcursal em concursal, tampouco pode servir de fundamento para compelir a agravante ao pagamento de um valor que não é devido.

Outro ponto crucial é que, conforme consta nos autos, os agravados não apresentaram contrato de compra e venda de grãos que fundamentasse a exigência de pagamento por parte da agravante. Pelo contrário, o único instrumento formal existente é a CPR, que estabelece os agravados como devedores da agravante, e não credores. A decisão recorrida, ao impor à agravante o pagamento de valores que sequer correspondem a uma obrigação formalizada, inverte a lógica contratual e cria uma obrigação indevida.

A gravidade da decisão de primeiro grau se evidencia ainda mais quando se verifica que, além de impor o pagamento indevido, estabeleceu uma multa diária em caso de descumprimento, penalizando a agravante por uma suposta inadimplência que não encontra respaldo jurídico.

O risco de dano grave e irreparável também está presente. Caso não se conceda provimento ao recurso, haverá uma expropriação indevida de valores pertencentes à agravante, com base em uma decisão que não encontra amparo legal. O depósito judicial compulsório de um montante que ultrapassa R$ 1,4 milhão, sob pena de penhora online, configura uma evidente violação ao direito de propriedade e à segurança jurídica.

Dessa forma, a decisão impugnada deve ser reformada, pois contraria dispositivos legais expressos e impõe à agravante uma obrigação inexistente, criando um precedente perigoso de violação às normas que regem a recuperação judicial.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025